Tribunal: STF
Processo: ARE 1575913
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIAS SOBRE A NULIDADE DA DISPENSA, REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 
E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO COM BASE NAS ALS. C E D DO INC. III DO 
ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO TRABALHISTA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FAXINAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF. NOTA TÉCNICA N. 3 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE PREVIU A POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS. CONTRATAÇÃO DO MESMO SERVIDOR POR MEIO DE EMPRESA TERCEIRA. NECESSIDADE NA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS E DEMAIS REFLEXOS EM VERBAS TRABALHISTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 85, § 3º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL: CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE CLAUDINEIA SORIANO: CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 151).



    Embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-docs. 163 e 175). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 280 e 283 deste Supremo Tribunal e inexistência de prequestionamento (e-doc. 195).



    4. A agravante argumenta que “houve o prequestionamento de toda a matéria ventilada no Recurso Extraordinário, salientando-se que a ausência de análise das matérias por meio de Embargos de Declaração propostos pela Recorrente denotam o prequestionamento tácito” (fl. 2, e-doc. 205).



    Salienta que “o Recurso Extraordinário não tem em vista a interpretação de lei local, mas, sim, do regime jurídico único que não foi respeitado pelo ente Municipal, o qual tem assento constitucional” (fl. 2, e-doc. 205).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. IX do art. 37 e o do art. 39 da Constituição da República. 



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 
ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, 
não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de 
discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do 
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de prequestionamento, o que não é possível no presente caso, melhor sorte não assistiria à agravante. 



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie vertente, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem conduziria ao necessário reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide no caso em exame a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL: DECISÃO RECORRIDA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MAJORAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE – NÃO PODE A PARTE VENCEDORA SE BENEFICIAR DE RECURSO INCABÍVEL POR AUSÊNCIA DE SEU PRÓPRIO INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 945.151-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É ausente o interesse recursal na obtenção de provimento jurisdicional já concedido pelo Tribunal a quo. Precedentes: ARE 1.332.253-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/10/2021; RE 451.099-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008; RE 469.947-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/03/2012. 
2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.329.920-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.5.2022).



    7.  Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se o julgado a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 763.681-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).



    8. O recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República é admissível quando configurado conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que não se verifica na espécie, sendo inviável a pretensão de revisão da interpretação de legislação infraconstitucional:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ISS. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. (...). III A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. IV Agravo regimental improvido” (AI n. 805.429-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2011).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



     



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora